Tribunal: STF
Processo: RE 84579
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-26
Data de publicação: 1976-03-26

Ementa:
- 1) Juros, descontos, comissões e outras formas de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros. Submissão aos limites Fixados pelo Conselho Monetário Nacional, nos termos da Lei nº 4.395/64.
2) “Taxa de inscrição” cobrada pela Caixa Econômica do Estado de São Paulo, como condição para o exame e apreciação de pedidos de empréstimo por Municípios, suas autarquias, serviços autônomos e sociedades de economia mista. Impossibilidade, no caso, da verificação de sua compatibilidade com as normas acaso baixadas pelo Conselho Monetário Nacional.
3) Recurso extraordinário não conhecido.